Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709726-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo de origem que, na execução fiscal n.o 0004968-62.2014.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravado DETRAN/DF requereu ao d. Juízo a quo a extinção da execução fiscal, tendo em vista o cancelamento dos créditos perseguidos na demanda (ID 125466845 e ID 125466846, de origem). Nesta instância recursal, na petição juntada ao ID 36401702, o agravante concorda com a perda do objeto do presente recurso. Com efeito, considerando o cancelamento da CDA em referência, resta evidente a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal . Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora